Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da ora embargante para fixar os juros de mora em 1% ao mês, encargo que incidirá após o transcurso do prazo nonagesimal, contado da liquidação da quota devida.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Debruçando-me sobre o v. aresto resistido, verifico a presença de um dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, pois o julgado deixou de consignar no dispositivo que o prazo nonagesimal dos juros de mora deve ser contado da preclusão da decisão que fixa o valor da cota.
4. Recurso conhecido e provido.